Tribunal: TJES
Processo: 0016536-55.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoa Idosa; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016536-55.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALZERINA DO PRADO SANTOS e outros

APELADO: ALEXANDRE DO PRADO SANTOS e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. MEDIDAS PROTETIVAS. ALEGADA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. CONFLITO FAMILIAR DE NATUREZA PATRIMONIAL E POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ATUAL OU VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS DA IDOSA. ESTUDO SOCIAL DO CREAS. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alzerina do Prado Santos contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada em face de Alexandre do Prado Santos, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e revogou tutela de urgência anteriormente deferida para imposição de medidas protetivas. A apelante sustenta que o juízo de origem interpretou restritivamente o Estatuto da Pessoa Idosa e que os boletins de ocorrência demonstram a existência de violência psicológica apta a justificar o restabelecimento da ordem de distanciamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes para demonstrar situação atual de violência psicológica ou risco à integridade da pessoa idosa, aptos a justificar a concessão ou manutenção das medidas protetivas previstas no art. 43 da Lei nº 10.741/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de conflito patrimonial ou sucessório entre familiares não impede, por si só, a aplicação de medidas protetivas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa, uma vez que situações de violência intrafamiliar frequentemente se desenvolvem em contextos de disputas financeiras.

A imposição de medidas protetivas que impliquem afastamento compulsório ou restrição à convivência familiar exige demonstração mínima de risco atual ou violação concreta aos direitos fundamentais da pessoa idosa, nos termos do art. 10, § 2º, do Estatuto da Pessoa Idosa.

Os boletins de ocorrência apresentados pela autora relatam fatos antigos, ocorridos há aproximadamente nove anos, sem comprovação de continuidade das alegadas ameaças ou da existência de violência atual.

O estudo social elaborado pelo CREAS, produzido de forma imparcial, concluiu pela inexistência de violação aos direitos da apelante e aponta que a controvérsia entre os familiares decorre exclusivamente de disputa possessória relacionada ao imóvel.

O conjunto probatório evidencia conflito patrimonial e possessório entre os familiares, sem demonstração de situação contemporânea de vulnerabilidade, risco físico ou abalo psicológico atual da genitora.

As medidas protetivas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa não se destinam à solução de litígios possessórios ou sucessórios, os quais devem ser discutidos nas vias processuais próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de conflito patrimonial entre familiares não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação das medidas protetivas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa.

A concessão de medidas protetivas exige demonstração concreta de risco atual ou violação contemporânea aos direitos fundamentais da pessoa idosa.

A ausência de prova de violência atual e a constatação de que a controvérsia possui natureza exclusivamente patrimonial e possessória impedem a manutenção das medidas protetivas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003, arts. 10, § 2º, e 43; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016536-55.2018.8.08.0035

APELANTE: ALZERINA DO PRADO SANTOS

APELADO: ALEXANDRE DO PRADO SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ALZERINA DO PRADO SANTOS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação ordinária ajuizada em face de
ALEXANDRE DO PRADO SANTOS
, que julgou improcedente o pedido inicial, revogando a tutela de urgência (medida protetiva) anteriormente deferida.

Em suas razões a
a
pelante sustenta que o juízo
a quo
interpretou o Estatuto da Pessoa Idosa de forma restritiva. Argumenta que a existência de litígio patrimonial não afasta a violência psicológica ocorrida, aduzindo que os boletins de ocorrência, ainda que não contemporâneos, comprovam o ciclo de violência e justificam o restabelecimento da ordem de distanciamento.

Pois bem.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se em verificar se há nos autos elementos comprobatórios de violência psicológica ou de risco à integridade da apelante, pessoa idosa, a fim de justificar a concessão/manutenção das medidas protetivas previstas no artigo 43 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

A recorrente aduz que o juízo de origem se equivocou ao fundamentar a improcedência na natureza patrimonial do conflito, ignorando a situação de vulnerabilidade.

De fato, como bem salientou a Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, a mera existência de disputa sobre bens ou herança não constitui óbice à aplicação de medidas protetivas, porquanto a violência intrafamiliar contra a pessoa idosa frequentemente emerge em contextos de desavenças financeiras.

Contudo, para que o Estado intervenha de forma enérgica nas relações familiares, determinando o afastamento do lar e o distanciamento compulsório, é imprescindível a demonstração mínima de uma situação de risco iminente ou de violação atual aos direitos fundamentais do idoso (art. 10, § 2º, do Estatuto da Pessoa Idosa).

Analisando detidamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, constata-se que a autora não logrou êxito em comprovar suas alegações. O acervo probatório é extremamente frágil.

Primeiramente, os boletins de ocorrência colacionados na exordial relatam fatos pretéritos, ocorridos há cerca de 9 (nove) anos, não havendo demonstração de que as supostas ameaças e xingamentos se protraíram no tempo ou de que haja violência atual.

Ademais, destaca-se, como prova cabal do acerto da sentença, o estudo social elaborado pelo CREAS.

Referido documento técnico, produzido de forma imparcial e sob o crivo do contraditório, atestou categoricamente a inexistência de violação dos direitos da apelante.

O estudo constatou que a idosa encontra-se assistida pela unidade de saúde e amparada pelas filhas e neta. O que se extrai de forma inconteste do seu conteúdo e das demais informações colhidas nos autos é que a desavença gira única e exclusivamente em torno do direito de posse do imóvel.

O Apelado reside no pavimento superior da residência, onde afirma ter realizado benfeitorias, recusando-se a desocupar o local, fato que gerou atritos com as irmãs.

Desta feita, perfilho do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante e corroborado pela Procuradoria de Justiça, no sentido de que a lide evidencia um nítido conflito patrimonial/possessório entre os familiares, sem qualquer elemento atual que indique risco à integridade física ou psicológica da genitora.

A via estreita das medidas protetivas não se presta à resolução de pendências sucessórias ou reivindicações de posse, questões que devem ser dirimidas pelas partes nas vias processuais ordinárias próprias (ações possessórias ou petitórias).

Por conseguinte, inexistindo a comprovação de situação de vulnerabilidade ou risco iminente à idosa, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos e revogou a liminar é medida que se impõe.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão da ausência de condenação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)